Tribunal: TJDFT
Processo: 0720307-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
HABEAS CORPUS No 0720307-59.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: JORGE COSTA DE OLIVEIRA NETO PACIENTE: SILVIO MASCARENHAS MACIEL RELATOR: DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Jorge Costa de Oliveira Neto, OAB/DF no 41.242, em favor de SILVIO MASCARENHAS MACIEL, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal e Juizado Especial de Planaltina, que nos autos da ação penal no 0704530-19.2023.8.07.0005, onde o paciente figura como réu por suposta prática dos crimes descritos no art. 171, caput e art. 180, caput, ambos do CP (estelionato e receptação dolosa), indeferiu pedido de rejeição da denúncia recebida, quanto à imputação de estelionato, por falta de representação da vítima. Segundo o impetrante, “após a edição da Lei 13.964/19 o crime de estelionato, tipificado pelo art. 171 do Código Penal, passou a ser de iniciativa pública condicionada à representação da vítima, salvo as exceções elencadas no § 5o do mesmo artigo, o que não é hipótese do caso em questão”. Alega que “o registro do fato perante autoridade policial, mediante boletim de ocorrência, não é, por si só, suficiente para revelar de maneira inequívoca a vontade do processamento criminal em desfavor do indiciado, configurando flagrante nulidade do processo em questão quanto ao crime de estelionato”. Requer, então, o trancamento liminar de ação penal no tocante ao crime de estelionato imputado e, consequentemente, a revogação da prisão preventiva, já que a imputação do delito de receptação dolosa, isoladamente, não autorizaria a adoção da medida cautelar extrema, faltando ainda fundamentação da decisão nesse sentido. Anotada distribuição por prevenção. É o breve relatório. DECIDO. O rito do habeas corpus não prevê expressamente a possibilidade de tutela de urgência. Todavia, a jurisprudência, dada a magnitude do direito fundamental à liberdade, consagrou o cabimento de medida liminar, se demonstrados, na hipótese concreta deduzida, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Na espécie, a falta de justa causa alegada não prospera. Conforme consta do registro da ocorrência policial no 3141/2023 – 16a DP, Id 47056312, confeccionada no mesmo dia dos fatos, a vítima se dirigiu espontaneamente à Delegacia comunicando ter sido vítima de um “golpe”, momento em que representou criminalmente contra o acusado, ora paciente. Com efeito, no histórico da COC, na parte relativa à versão da comunicante/vítima, Id 47056312, pág. 49, consignou-se: “Neste ato manifesta o desejo de REPRESENTAR, de acordo com a legislação vigente, na condição de vítima do delito descrito na presente comunicação de ocorrência policial, em desfavor do autor(a) (es) do ilícito noticiado, a fim de que sejam adotadas as providências cabíveis, atendendo a condição de procedibilidade para oferecimento de proposta ou de denúncia pelo Ministério Público”. Diante desse registro, não há se cogitar ausência de condição de procedibilidade para a ação penal instaurada. Decerto, não bastasse a representação criminal, formalizada já no ato do registro da ocorrência policial, fica evidente, do próprio comportamento da vítima, sua intenção de apuração criminal dos fatos, na medida em que compareceu espontaneamente à Delegacia para registrar a ocorrência, no mesmo dia da fraude, oportunidade em que prestou declarações detalhadas sobre o crime. Assim sendo, ausentes as condicionantes para concessão da tutela de urgência requerida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se. Solicitem-se informações. Uma vez prestadas, ouça-se a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR